Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-47.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000058-47.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA HELENA PAIVA SOARES - CPF: 282.550.958-29 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVADO), CIBELE TERESINHA RUSSO - CPF: 033.048.468-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO QUE JÁ CONSTAVA NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZAZ E LIQUIDEZ – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que dispõe o artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, as Certidões de Dívida Ativa são documentos que possuem presunção relativa de certeza e liquidez, logo, não é possível reconhecer a ilegitimidade de sócio que já constava na primeira CDA colacionada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Renato Fernandes Soares
, contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal no 5489-37.2011.8.11.0006 (Código no 13606) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que objetivava o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrente.

O Agravante, então, afirma que a decisão recorrida foi proferida sem qualquer fundamentação apta, além de ignorar os argumentos tecidos na petição rejeitada, o que ensejaria a nulidade do ato proferido pelo Magistrado Singular.

Registra, também, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, já que a legitimidade, nos casos como o dos autos originários, não é presumida, consoante o que é regulado pelo artigo 135, III, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, pugna pela reforma da decisão objurgada a fim de que esta seja anulada, ou reformada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Recorrente.

Houve pedido liminar, com o intuito de fosse atribuído efeito ativo ao recurso, e como pode ser evidenciado, este foi indeferido, consoante decisão de ID no 2471.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 6964, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020